Tribunal: TJES
Processo: 5006530-29.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006530-29.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA CARVALHO LINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006530-29.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRID
O
:
ELISANGELA CARVALHO LINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ABUSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário de professora e o condenou ao pagamento de FGTS

. A autora alegou que trabalhou por aproximadamente 5 anos consecutivos em funções permanentes, sem concurso público, em desrespeito ao art.

37, IX, da Constituição Federal

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as sucessivas prorrogações de contrato temporário de magistério descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público; e
(ii)
se a nulidade de tal contratação gera o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art.

19-A da Lei nº 8.036/90

.

RAZÕES DE DECIDIR

Para a validade da contratação temporária, devem ser atendidos cumulativamente os requisitos de previsão legal, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (CF, art. 37, IX)
.

No caso, a autora laborou de 02/2020 a 12/2024, excedendo o prazo máximo de 2 anos previsto na legislação de regência (Lei nº 8.745/93), o que transmuda a natureza da contratação de precária para nula por burla à regra do concurso público
.

O entendimento consolidado pelo STF e pelo TJES (Súmula nº 22) estabelece que a nulidade do contrato com a Administração Pública, por ausência de concurso ou vício na contratação temporária, assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida
.

Tese de julgamento:

É devido o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por descumprimento dos requisitos constitucionais da contratação temporária (CF, art. 37, IX), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º;

Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 8.745/1993, arts.

2º e 4º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015;

TJES, Súmula nº 22

TESE DA PARTE AUTORA

A autora ajuizou ação contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, alegando ter sido contratada temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Apresentou Contrarrazões (ID. 16049412), requerendo a manutenção integral da sentença de origem.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16049409).
Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a inexistência de vício nas contratações.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por aproximadamente 5 anos consecutivos na mesma função, qual seja, professor PEB - B IV, conforme se verifica pelas fichas financeiras dispostas entre os IDs. 16049180 e 16049183.

Além disso, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei; (grifei)

A partir das fichas financeiras acostadas pela parte autora, extrai-se que o início do vínculo se deu entre
02/2020 a 12/2024
. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou bem mais de 2 (dois) anos e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente 5 anos consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)